Tribunal: STF
Processo: RE 1268926
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Campos Novos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 170-A DO CTN. LIMITES. RETENÇÃO DOS VALORES DO FPM. 1. Caracterizada a pretensão resistida no curso da demanda, evidencia-se o interesse de agir do impetrante. 2. O STF, no julgamento do RE 566.621/RS, relatora a Ministra Ellen Gracie, reconheceu a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, considerando válida a aplicação do prazo de 5 anos às ações ajuizadas ou requerimentos administrativos formulados a partir de 9 de junho de 2005. 3. O art. 170-A do Código Tributário Nacional, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação de crédito tributário. A necessidade de intervenção judicial para a fixação do prazo prescricional e dos critérios de compensação a serem observados pelo Impetrante impõe a observância do disposto no prefalado art. 170-A do CTN. 4. Os limites à compensação tributária, introduzidos pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95, que, sucessivamente, alteraram o disposto no art. 89, § 3º, da Lei n. 8.212/91, são de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. 5. Enquanto não houver a regular constituição do crédito tributário, por meio do lançamento das diferenças apuradas pelo Fisco, incabível a retenção dos valores do Fundo de Participação dos Municípios”. (eDOC 1, p. 287)
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 355), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, caput e incisos LIV e LV; e 93 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a parte alega afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
    Argumenta que o STF, no julgamento do RE-RG 566.621-RS, julgou apenas a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC 118/05. Afirma que o citado precedente não pode ser aplicado à hipótese dos autos, porque o marco da prescrição prevista no art. 3º da LC 118/05 não integrou o reconhecimento prévio da repercussão geral. Sustenta ainda que, tendo em vista a ausência do quorum exigido para deliberação dessa matéria, esse precedente não pode produzir efeitos indistintos.
    É o relatório.
    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a aplicação errada da tese firmada por esta Corte no 566.621 (tema 4), precedente da repercussão geral, ao argumento de que o art. 3º da LC 118/05 não integrou o mérito desse paradigma. Quanto a esse ponto, o tribunal de origem assentou o seguinte:
    “Prescrição. O STF, no julgamento do RE 566.621/RS, relatora a Ministra Ellen Gracie, reconheceu a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, considerando válida a aplicação do prazo de 5 anos às ações ajuizadas ou requerimentos administrativos formulados a partir de 9 de junho de 2005. Assim, verifica-se a prescrição dos créditos recolhidos anteriormente a 29/06/2004”. (eDOC 2, p. 284) 
    No caso, conforme se depreende do excerto acima transcrito do voto, o tribunal de origem aplicou ao caso o decidido por esta Corte no julgamento do citado precedente, no qual esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, e estabeleceu que o prazo prescricional para a restituição ou compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, recolhidos indevidamente, 5 anos para as demandas propostas propostas posteriormente a entrada em vigor da LC 118/05. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4º, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido”. (RE 566.621, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 11.10.2011) 
    Nesses termos, não se observa, na hipótese, a suscitada aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente